Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707197-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: WOL - WAY OF LIFE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator